Tribunal: TJSP
Processo: 1002823-47.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Exigir Contas – Demanda ajuizada por herdeira em face de inventariante – Sentença de indeferimento da petição inicial, com julgamento de extinção do feito, sem análise do mérito, por entender o d. Juízo não estar configurado o interesse de agir – Insurgência da apelante, autora da ação – Acolhimento – Ação de prestação de contas anteriormente ajuizada pela apelante,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Exigir Contas – Demanda ajuizada por herdeira em face de inventariante – Sentença de indeferimento da petição inicial, com julgamento de extinção do feito, sem análise do mérito, por entender o d. Juízo não estar configurado o interesse de agir – Insurgência da apelante, autora da ação – Acolhimento – Ação de prestação de contas anteriormente ajuizada pela apelante, que versou sobre período compreendido entre a abertura da sucessão e dezembro de 2014 – Demanda anterior que teve a primeira e segunda fase julgadas procedentes, pendendo de julgamento a apelação interposta pela apelada em relação à segunda fase, sede em que condenada ao pagamento de R$100.061,77 – Objeto desta ação que se refere ao período diverso – A despeito de a apelante não haver indicado o período exato a ser apurado, mas apenas o termo inicial dele (janeiro de 2015), fato que poderia ensejar a extinção do feito por impossibilidade jurídica do pedido, o qual, a rigor, sequer foi formulado, em homenagem ao princípio da economia processual e prestígio às decisões de mérito, fica estabelecido como período da apuração aquele compreendido entre janeiro de 2015 e 30.04.2019, data de distribuição desta demanda – Diversidade de objetos evidenciada, não podendo a apelante incluir a pretensão delineada nestes autos, na ação de exigir contas anterior, o que configuraria evidente extrapolação aos limites objetivos da lide – Interesse processual que, nesse cenário, é evidente – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131970
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002823-47.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ROSELI
APARECIDA CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA DE LOURDES
CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-47.2019.8.26.0362 -Voto no 01718C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no: 1002823-47.2019.8.26.0362
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Mogi Guaçu
Juiz(a): Dr(a). Sérgio Augusto Fochesato
Apelante: Roseli Aparecida Correia
Apelado: Maria de Lourdes Correia
Voto no: 01718C
APELAÇÃO CÍVEL Ação de Exigir Contas Demanda
ajuizada por herdeira em face de inventariante Sentença
de indeferimento da petição inicial, com julgamento de
extinção do feito, sem análise do mérito, por entender o d.
Juízo não estar configurado o interesse de agir

Insurgência da apelante, autora da ação Acolhimento
Ação de prestação de contas anteriormente ajuizada pela
apelante, que versou sobre período compreendido entre a
abertura da sucessão e dezembro de 2014
Demanda
anterior que teve a primeira e segunda fase julgadas
procedentes, pendendo de julgamento a apelação interposta
pela apelada em relação à segunda fase, sede em que
condenada ao pagamento de R$100.061,77 Objeto desta
ação que se refere ao período diverso A despeito de a
apelante não haver indicado o período exato a ser apurado,
mas apenas o termo inicial dele (janeiro de 2015), fato que
poderia ensejar a extinção do feito por impossibilidade
jurídica do pedido, o qual, a rigor, sequer foi formulado, em
homenagem ao princípio da economia processual e
prestígio às decisões de mérito, fica estabelecido como
período da apuração aquele compreendido entre janeiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-47.2019.8.26.0362 -Voto no 01718C
3
2015 e 30.04.2019, data de distribuição desta demanda
Diversidade de objetos evidenciada, não podendo a
apelante incluir a pretensão delineada nestes autos, na ação
de exigir contas anterior, o que configuraria evidente
extrapolação aos limites objetivos da lide
Interesse
processual que, nesse cenário, é evidente
Sentença
anulada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 172/173, cujo
relatório adoto, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a “ação
de prestação de contas” (sic.) ajuizada por Roseli Aparecida Correia
contra Maria de Lourdes Correia, por entender o d. Juízo a quo não
estar configurado o interesse processual.
Insurge-se a apelante, autora da ação, aduzindo que é filha
herdeira de Jaime Silvestre Gouveia Correia, falecido em 06.07.2008,
bem como da apelada, que é sua mãe e inventariante dos bens
deixados pelo de cujus. Afirma que transcorridos alguns anos de
tramitação do arrolamento, ainda em curso, entendeu por bem
ingressar com ação de prestação de contas contra a apelada (no
1007077-05.2015.8.26.0362), posto que não recebeu nenhum dos
frutos essencialmente aluguéis de imóveis advindos dos bens do
espólio. Esclarece que tanto a primeira, quanto a segunda fase da
referida demanda foram julgadas procedentes, com condenação da
inventariante ao pagamento da quantia atualizada de R$100.061,77.
Argumenta que, todavia, referida ação versou sobre o período que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-47.2019.8.26.0362 -Voto no 01718C
4
encerrou em dezembro de 2014, não tendo a apelada prestado contas
a partir de janeiro de 2015, tampouco repassado a fração dos frutos
dos bens do espólio a que faz jus. Assim, entende que por haver
diversidade de objetos, nada obsta o prosseguimento desta demanda,
que versa sobre período diverso ao da ação anterior, o que evidencia
o interesse de agir. Pede o provimento do apelo, com anulação da r.
sentença e regular prosseguimento do feito (fls. 172/173).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fls. 168/171) e não
respondido (fls. 251).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução n°
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada a convicção do d. Magistrado, a meu ver, a
insurgência merece prosperar.
Analisando os autos da ação de exigir contas anteriormente
ajuizada pela apelante (no 1007077-05.2015.8.26.0362), constata-se
que a despeito de ainda não haver operado o trânsito em julgado - eis
que pendente de julgamento recurso de apelação -, o período apurado
e abrangido pela condenação imposta à inventariante se encerrou em
dezembro de 2014, conclusão a que se chega pelo simples exame do
teor da petição de fls. 391/393 e da r. sentença de fls. 394 daqueles
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-47.2019.8.26.0362 -Voto no 01718C
5
Neste processo, pretende a apelante exigir as contas relativas
ao período que se iniciou em janeiro de 2015, certo de que o
arrolamento dos bens integrantes do espólio ainda está em curso,
persistindo, portanto, o condomínio entre os herdeiros.
É inviável incluir na ação de exigir contas anterior, seja em sede
de apelação, seja no cumprimento de sentença a ser instaurado após
o trânsito em julgado, todo o período referido na petição inicial deste
feito, o que ultrapassaria indevidamente aos limites objetivos daquela
lide.
Frise-se que, a despeito de a apelante não haver indicado na
petição inicial o período exato da apuração, o que poderia resultar no
julgamento de extinção do feito, por impossibilidade jurídica do
pedido, o qual, na realidade, não existe, em homenagem ao princípio
da economia processual e prestígio às decisões de mérito, será
considerado como período de apuração, nestes autos, aquele
compreendido entre janeiro de 2015 e 30.04.2019, data de
distribuição do feito.
Diante disso, evidenciada a diversidade de objeto entre as
demandas, não há dúvida, também, quanto ao interesse processual
da apelante em promover esta ação, que deve ter o seu curso
retomado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-47.2019.8.26.0362 -Voto no 01718C
6
para anular a r. sentença, determinando o regular prosseguimento do
feito, para apuração das contas devidas entre janeiro de 2015 e
30.04.2019.
RODOLFO PELLIZARI
Relator